Tribunal: TRF3
Processo: 5003502-93.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
371/775)

5003502-93.2025.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003502-93.2025.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: CLEIDE MARIA CHAVES DE ALMEIDA FONTES

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE VIDIGAL DE CASTRO

APELADO: FUNDACAO CESGRANRIO, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - RJ127204-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELVIS BRITO PAES - RJ127610-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação pelo procedimento comum ajuizada contra ato atribuído à Fundação Cesgranrio e à União, relativo à correção de prova objetiva do Concurso Público Nacional Unificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a intervenção do Poder Judiciário para revisar critérios de correção de prova objetiva de concurso público, diante da alegação de ilegalidade na atuação da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial em matéria de concurso público limita-se à verificação da legalidade das normas do edital e dos atos praticados pela administração, não competindo ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e na atribuição de notas.

A intervenção judicial somente se admite de forma excepcional, quando demonstrada manifesta ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão e as regras do edital do certame.

No caso concreto, a pretensão recursal exige a reavaliação do conteúdo das questões e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora, providência inserida no âmbito do mérito administrativo e insuscetível de revisão judicial.

Ausente demonstração de ilegalidade manifesta, erro grosseiro ou vício teratológico na elaboração ou correção das questões, mantém-se a sentença de improcedência.

Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação improvida.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015 (Tema 485 da repercussão geral); TRF 3a Região, ApCiv 5036700-63.2021.4.03.6100, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 26.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003502-93.2025.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: CLEIDE MARIA CHAVES DE ALMEIDA FONTES

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE VIDIGAL DE CASTRO

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - RJ127204-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELVIS BRITO PAES - RJ127610-A

APELADO: FUNDACAO CESGRANRIO, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação pelo procedimento comum ajuizada contra ato atribuído à Fundação Cesgranrio e à União, relacionado à correção de prova objetiva do Concurso Público Nacional Unificado. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor indicado na Tabela de Honorários Advocáticios - 2025 da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de São Paulo.

Em suas razões recursais, a autor, ora apelante, sustenta que não pretende a reavaliação do mérito da prova, mas correção de ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial. Requer, assim, a reforma da sentença.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso. Vejamos o entendimento do c. STF, consubstanciado em tese de repercussão geral (Tema 485):

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015)

A excepcional intervenção do Poder Judiciário na análise de provas de certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora.

Conforme se verifica da documentação acostada aos autos, a pretensão recursal dirige-se, em essência, à revisão dos critérios de correção adotados pela banca examinadora da prova objetiva do certame, sustentando o apelante a existência de inconformidades na elaboração e avaliação das questões. Todavia, a análise pretendida demanda, inevitavelmente, a reavaliação do conteúdo da prova e das respostas apresentadas, providência que se insere no âmbito do mérito administrativo e que, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não pode ser substituída pela atuação do Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta c. Terceira Turma:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXAME DE ORDEM. ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, denegando a ordem, em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter anulação de questões objetivas do exame de Ordem, com a consequente atribuição de mais pontos à nota final, determinando, assim, a aprovação da ora apelante na 1a Fase do Exame Unificado de Ordem e, ato contínuo, procedendo a sua participação nas demais fases da avaliação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível controle judicial sobre correção de prova de exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

III. Razões de decidir

Incabível a correção de prova pelo Poder Judiciário, visto que a avaliação das provas e atribuição de notas é de responsabilidade dos examinadores da banca, tratando-se de exercício de poder discricionário da administração.

A análise dos documentos juntados aos autos impede a aferição de ilegalidades passíveis de intervenção do judiciário, sendo inviável a revisão dos critérios usados para a elaboração e correção da prova.

Com efeito, a elaboração e correção de respostas às questões elaboradas no certame, é critério da banca examinadora, não podendo tal decisão ser revista pela via judicial. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5036700-63.2021.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 26/06/2025, Intimação via sistema DATA: 30/06/2025)

Diante desse contexto, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de ilegalidade manifesta ou de erro grosseiro capaz de autorizar a excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade técnica da banca examinadora.

A título de honoráriosrecursais, a verba honorária fixada na sentença deve ser majorada no valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC/2015, tendo em conta que o seu arbitramento deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como, o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

Em face do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação pelo procedimento comum ajuizada contra ato atribuído à Fundação Cesgranrio e à União, relativo à correção de prova objetiva do Concurso Público Nacional Unificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a intervenção do Poder Judiciário para revisar critérios de correção de prova objetiva de concurso público, diante da alegação de ilegalidade na atuação da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial em matéria de concurso público limita-se à verificação da legalidade das normas do edital e dos atos praticados pela administração, não competindo ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e na atribuição de notas.

A intervenção judicial somente se admite de forma excepcional, quando demonstrada manifesta ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão e as regras do edital do certame.

No caso concreto, a pretensão recursal exige a reavaliação do conteúdo das questões e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora, providência inserida no âmbito do mérito administrativo e insuscetível de revisão judicial.

Ausente demonstração de ilegalidade manifesta, erro grosseiro ou vício teratológico na elaboração ou correção das questões, mantém-se a sentença de improcedência.

Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação improvida.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015 (Tema 485 da repercussão geral); TRF 3a Região, ApCiv 5036700-63.2021.4.03.6100, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 26.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão